Tribunal: TJES
Processo: 5001388-53.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação; Competência do Órgão Fiscalizador; Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001388-53.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: PIERRE CAPUCHO CARDOSO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001388-53.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

AGRAVADO: PIERRE CAPUCHO CARDOSO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 794099 (pp. 1-4), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital nos autos da execução fiscal n. 0016502-56.2014.808.0347, proposta por ele contra
ECLIPSE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
PIERRE CAPUCHO CARDOSO
1
e julgou extinta a execução fiscal em face dele, reconhecendo a ilegitimidade
ad causam
passiva
do agravado
.

Nas razões do recurso
(id 558220) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “Trata-se de Execu
ção Fiscal ajuizada pelo ente político agravante, com o fito de efetuar a cobrança do crédito devido a título de multa, aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória nos autos do Processo Administrativo n.º 40/2011, discriminado na Certidão de Dívida Ativa exequenda, com os devidos acréscimos legais” (p. 3); 2) “não há irregularidade no processo administrativo que deu origem ao crédito executado” (p. 5); 3) “a referida Exceção de Pré-Executividade, que versa sobre a suposta ilegitimidade do sócio agravado, cujo nome consta expressamente na CDA como devedor, não deveria ter sido conhecida pelo H. Juízo a quo, na medida em que demanda dilação probatória, incompatível com a estreita via da Exceção de Pré-Executividade” (p. 6); 4) “o C. STJ firmou entendimento de que a discussão relativa à ilegitimidade passiva de sócio cujo nome consta da CDA envolve dilação probatória e não pode ser tratada em sede de Exceção de Pré- Executividade” (p. 7); e 5) “Vê-se que a CDA que lastreia a Ação Fiscal em referência indica expressamente o nome do sócio Pierre Capucho Cardoso, como co-obrigado pelo crédito cobrado da empresa devedora” (p. 11).

Requereu “
conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, para fins de reformar a r. decisão recorrida, determinando o regular
prosseguimento da presente Execução Fiscal em relação ao sócio agravado, com a
consequente inversão do ônus da sucumbência” (p. 16).

Foram apresentadas contrarrazões (
id 592598)
.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vi
tória-ES.,
23 de outubro de
2020.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

1
Como salientou o ilustre Juiz de Direito na decisão recorrida, a execução fiscal foi “posteriormente redirecionada ao ora excipiente”.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para fins de dar provimento ao recurso É como voto.

Eminentes pares,

E
stamos a tratar de julgamento de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade proposta por PIERRE CAPUCHO CARDOSO, para reconhecer sua ilegitimidade, excluindo-o do polo passivo da execução fiscal originária.

O E. Relator conheceu e deu provimento ao recurso por entender que a via da exceção de pré-executividade não é adequada para aferir a ilegitimidade de sócio devidamente inscrito na CDA que instrui o executivo fiscal.

Pois bem, d
e fato, de acordo com a súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível apenas quanto a matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, razão pela qual aquela Corte Superior tem trilhado no sentido de que a via em questão não é adequada para discutir a ilegitimidade de sócio que figure como responsável na CDA, justamente por tal pretensão exigir dilação probatória.

Não desconsidero que
esta Corte entende ser possível, excepcionalmente, arguir na via da exceção de pré-executividade, desde que não haja necessidade de dilação probatória, a ilegitimidade do sócio para figurar no polo passivo da execução fundada em CDA na qual conste seu nome.

Neste sentido:
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006560, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003369, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 25/09/2019.

Ainda que o caso dos autos,
a priori,
pareça se amoldar à situação excepcional autorizadora do reconhecimento da ilegitimidade pela via da exceção de pré-executividade, porquanto bastaria
compulsar a cópia dos autos em que foi proferida a
sentença trabalhista
que afastou a condição de sócio do excipiente e reconheceu seu vínculo empregatício com a empresa executada, devo me coadunar com a conclusão adotada pelo E. Relator.

Isso porque, conforme consta do voto de relatoria,

“
não existe nos presentes autos prova cabal de que o conteúdo da r. sentença citada pelo sócio agravado, foi confirmada pelas instâncias superiores e transitou em julgado sem sofrer qualquer reparo, o que apenas seria possível demonstrar mediante juntada da cópia integral da Ação Trabalhista em comento”
.

A
sentença trabalhista
que
afastou a condição de sócio do excipiente e
reconheceu sua condição de empregado foi proferida no bojo de processo que tramita em segredo de justiça em 13/01/2016 e
o trânsito em julgado ocorreu em
10/03/2016, tendo-se transcorrido dois meses entre uma data e outra e
havendo um lapso, entre a página da sentença (1.364) e a da certidão de trânsito (1.489), de mais de cem folhas, sendo possível que o título judicial tenha transitado em julgado com alterações decorrentes de julgamento de eventuais recursos interpostos.

Nesta toada, somente com a juntada de cópia integral daqueles autos seria possível aferir a suscitada ilegitimidade do agravado, razão pela qual ACOMPANHO o E. Relator, para CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001388-53.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

AGRAVADO: PIERRE CAPUCHO CARDOSO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória
em
razão de
respeitável decisão proferida nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
Eclipse do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
,que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
Pierre Capunho Cardoso
1
e julgou extinta a execução fiscal em face dele, reconhecendo a ilegitimidade
ad causam
passiva
do agravado
.

Nas razões do recurso
(id 558220) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “Trata-se de Execu
ção Fiscal ajuizada pelo ente político agravante, com o fito de efetuar a cobrança do crédito devido a título de multa, aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória nos autos do Processo Administrativo n.º 40/2011, discriminado na Certidão de Dívida Ativa exequenda, com os devidos acréscimos legais” (p. 3); 2) “não há irregularidade no processo administrativo que deu origem ao crédito executado” (p. 5); 3) “a referida Exceção de Pré-Executividade, que versa sobre a suposta ilegitimidade do sócio agravado, cujo nome consta expressamente na CDA como devedor, não deveria ter sido conhecida pelo H. Juízo a quo, na medida em que demanda dilação probatória, incompatível com a estreita via da Exceção de Pré-Executividade” (p. 6); 4) “o C. STJ firmou entendimento de que a discussão relativa à ilegitimidade passiva de sócio cujo nome consta da CDA envolve dilação probatória e não pode ser tratada em sede de Exceção de Pré- Executividade” (p. 7); e 5) “Vê-se que a CDA que lastreia a Ação Fiscal em referência indica expressamente o nome do sócio Pierre Capucho Cardoso, como co-obrigado pelo crédito cobrado da empresa devedora” (p. 11).

Requereu “
conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, para fins de reformar a r. decisão recorrida, determinando o regular
prosseguimento da presente Execução Fiscal em relação ao sócio agravado, com a
consequente inversão do ônus da sucumbência” (p. 16).

O recurso deve ser provido

Saliento, inicialmente, que a preliminar suscitada pelo agravado de irregularidade formal em decorrência da “ausência de instrução adequada do recurso de agravo de instrumento” (id 592598, p. 2) foi superada porque determinei a intimação do agravante para coligir aos autos cópia dos documentos obrigatórios à formação do recurso (id 751263, p. 1), sendo tal providência adotada por ele (id 794112
et seq.
).

A súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

A propósito da matéria, aquele o colendo TribunL Superior já assentou que “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade
nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA
e desde que não haja necessidade de dilação probatória” (AgInt no AREsp 886.052/PB, Rel. Ministro Hermana Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16-02-2017, DJe 07-03-2017).
Meu, o destaque em negrito.

Também já foi assentado por aquela colenda corte Superior de Justiça que “É inadequada a via da exceção de pré-executividade para a exclusão de co-executado do polo passivo da execução fiscal, tendo em vista a presunção de legitimidade da CDA. 3.
Constando o nome de Waldir Siqueira como corresponsável na CDA, só por meio da oposição de embargos do devedor é que se poderia, depois da instrução probatória
,
decidir pela sua permanência ou não no polo passivo da referida execução, devendo o julgado proferido pela Corte a quo ser anulado por vício de procedimento.
4. A exceção de pré-executividade só poderia ser admitida se demonstrado, de forma inequívoca e sem resistência fundamentada da parte exequente, a suposta irregularidade na inclusão do co-devedor na CDA, o que, no caso, não se deu” (AgInt nos EDcl no REsp 1658515/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25-11-2019, DJe 04-12-2019).
Meu, o destaque em negrito.

No caso, o nome do agravado figura como coobrigado na certidão de dívida ativa n. 1146/2014 (794111, pp. 1 e 2) e afigura-se relevante a alegação do agravante de que “não existe nos presentes autos prova cabal de que o conteúdo da r. sentença citada pelo sócio agravado, foi confirmada pelas instâncias superiores e transitou em julgado sem sofrer qualquer reparo, o que apenas seria possível demonstrar mediante juntada da cópia integral da Ação Trabalhista em comento” (id 558220, p. 7).

Diante de tal cenário, a alegação do excipiente relativa à ilegitimidade
ad causam
passiva dele deverá ser deduzida em embargos à execução, não se afigurando correto o acolhimento da exceção de pré-executividade
diante da inadequação de tal via
.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
e reformo a decisão recorrida
para reconhecer a inadequação
d
a
via eleita pelo agravado (exceção de pré-executividade).

É como voto.

1
Como salientou o ilustre Juiz de Direito na decisão recorrida, a execução fiscal foi “posteriormente redirecionada ao ora excipiente”.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001388-53.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

AGRAVADO: PIERRE CAPUCHO CARDOSO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL SUPERADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NOME DO AGRAVADO QUE FIGURA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA COMO COOBRIGADO.

1. - A
preliminar suscitada pelo agravado de irregularidade formal em decorrência da “ausência de instrução adequada do recurso de agravo de instrumento” foi superada porque o agravante
foi intimado
para coligir aos autos cópia dos documentos obrigatórios à formação do recurso
e
tal providência
foi
adotada por ele.

2. -
A súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

3
. - Aquele c
olendo Tribunal superior já assentou que “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória” (AgInt no AREsp 886.052/PB, Rel. Ministro Hermana Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16-02-2017, DJe 07-03-2017)
e
que “É inadequada a via da exceção de pré-executividade para a exclusão de co-executado do polo passivo da execução fiscal, tendo em vista a presunção de legitimidade da CDA. 3. Constando o nome de Waldir Siqueira como corresponsável na CDA, só por meio da oposição de embargos do devedor é que se poderia, depois da instrução probatória, decidir pela sua permanência ou não no polo passivo da referida execução, devendo o julgado proferido pela Corte a quo ser anulado por vício de procedimento. 4. A exceção de pré-executividade só poderia ser admitida se demonstrado, de forma inequívoca e sem resistência fundamentada da parte exequente, a suposta irregularidade na inclusão do co-devedor na CDA, o que, no caso, não se deu” (AgInt nos EDcl no REsp 1658515/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25-11-2019, DJe 04-12-2019).

4.-

No caso, o nome do agravado consta como coobrigado na certidão de dívida ativa n. 1146/2014 e afigura-se relevante a alegação do agravante de que “não existe nos presentes autos prova cabal de que o conteúdo da r. sentença citada pelo sócio agravado, foi confirmada pelas instâncias superiores e transitou em julgado sem sofrer qualquer reparo, o que apenas seria possível demonstrar mediante juntada da cópia integral da Ação Trabalhista em comento”.

5. -
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
dar
provimento
,

nos termos do voto d
o

Relator.

Vi
tória-ES., de de

.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.